Tribunal: TJSP
Processo: 1016950-20.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Contribuintes da Associação Cruz Azul. Restituição de valores descontados. Determinada correção monetária pela Tabela Prática desta Corte. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Contribuintes da Associação Cruz Azul. Restituição de valores descontados. Determinada correção monetária pela Tabela Prática desta Corte. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016950-20.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LUIZ
MARIO PURCINE E OUTROS (E OUTROS(AS)), FLORISVALDO MEDRADO FILHO,
DONIZETI APARECIDO ALVES, VERGUEMUNDO POLVEIRO, PEDRO BENTO
NUNES, MARIO JOSÉ CELESTINO, CELSO APARECIDO CAMOSSATTO, LUIZ
CARLOS SANCHES, FLORIVALDO LEANDRO e JOAO CLAUDIO FERNANDEZ, é
apelado CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO -
CBPM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016950-20.2014.8.26.0053
2
VOTO No 34966
APELAÇÃO No 1016950-20.2014.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: LUIZ MÁRIO PURCINE (E OUTROS)
APELADA: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo
de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo
1040,
II.
Contribuintes
da
Associação
Cruz
Azul.
Restituição de valores descontados. Determinada correção
monetária pela Tabela Prática desta Corte. Recursos
especial e extraordinário por correção monetária e juros de
mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo
Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça,
Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão
revisto.
Processo de contribuintes da Associação Cruz Azul de São
Paulo por restituição de valores descontados, determinada correção monetária pela
Tabela Prática desta Corte e somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009, fls.
138/142.
Interpostos recursos especial e extraordinário, por correção
monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de
Direito Público nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de
Processo Civil atual, manter a decisão ou adequá-la às orientações do Supremo
Tribunal Federal, RE 870.947/SE, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, REsp no
1.495.146/MG, Tema 905.
Acórdão revisto para que a correção monetária seja pelo
IPCA-E, em consonância com as referidas orientações, com oportuno retorno dos autos
à Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator